Tribunal: TJSP
Processo: 2250704-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de deserção do recurso - Nos termos do Provimento CSM 2090/2013, inexigível o recolhimento pelo agravante da taxa de porte de remessa e retorno em agravo de instrumento transmitido eletronicamente, ainda que o processo de origem tramite fisicamente (papel).
RECURSO - Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de peças obrigatórias para a

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de deserção do recurso - Nos termos do Provimento CSM 2090/2013, inexigível o recolhimento pelo agravante da taxa de porte de remessa e retorno em agravo de instrumento transmitido eletronicamente, ainda que o processo de origem tramite fisicamente (papel).
RECURSO - Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de peças obrigatórias para a instrução do apelo.
PROCESSO - Desnecessária a intimação do Ministério Público para oficiar neste feito.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedidos de redução da penhora e retirada da averbação de indisponibilidade de bens não foram apreciados, nem envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranhos ao r. ato judicial impugnado
EXECUÇÃO - Desconsideração da personalidade jurídica – Existência de grupo econômico entre as agravantes e o executado, em situação reveladora de fraude, como bem aduzindo pela parte credora agravada, o que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, para determinar a sua inclusão no polo passivo, em razão da existência de confusão patrimonial entre elas, e não demonstrada a existência de bens dos executados para garantir a execução, ante as pesquisas infrutíferas na busca de bens passíveis de penhora e da falta de indicação concreta de bens para satisfação do débito, ainda que tenha sido alegado que o devedor pessoa física é herdeiro – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000705643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250704-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
POPRAD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA e FC AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL
LTDA, é agravado VIRTUAL VENDOR FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
VOTO no 36472
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Agravantes: Poprad RJ Participações Ltda e Outro
Agravado: Virtual Vendor Fomento Mercantil Ltda
PROCESSO Rejeição da preliminar de deserção do recurso -
Nos termos do Provimento CSM 2090/2013, inexigível o
recolhimento pelo agravante da taxa de porte de remessa e
retorno em agravo de instrumento transmitido eletronicamente,
ainda que o processo de origem tramite fisicamente (papel).
RECURSO - Rejeitada a preliminar de não conhecimento do
recurso, por falta de peças obrigatórias para a instrução do
apelo.
PROCESSO - Desnecessária a intimação do Ministério Público
para oficiar neste feito.
RECURSO Agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de
ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício Pedidos
de redução da penhora e retirada da averbação de
indisponibilidade de bens não foram apreciados, nem
envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada, nem
matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício,
visto que estranhos ao r. ato judicial impugnado
EXECUÇÃO - Desconsideração da personalidade jurídica
Existência de grupo econômico entre as agravantes e o
executado, em situação reveladora de fraude, como bem
aduzindo pela parte credora agravada, o que autoriza a
desconsideração
inversa
da
personalidade
jurídica
do
executado, para determinar a sua inclusão no polo passivo, em
razão da existência de confusão patrimonial entre elas, e não
demonstrada a existência de bens dos executados para garantir
a execução, ante as pesquisas infrutíferas na busca de bens
passíveis de penhora e da falta de indicação concreta de bens
para satisfação do débito, ainda que tenha sido alegado que o
devedor pessoa física é herdeiro Manutenção da r. decisão
agravada.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 293/295, que acolheu o incidente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica oferecido pela parte agravada,
determinando a inclusão dos agravantes no polo passivo de ação de execução.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a sócia
administradora das empresas ora Agravantes RENATA SILVA GOMES DE
OLIVIERA não figura no polo passivo do processo executivo, como se infere da
petição inicial de execução juntada neste recurso, sendo que naquela peça figuram como
executados MARCO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA na qualidade de avalista e
devedora principal a empresa GRIFEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA, SENDO DESTA FORMA PESSOA ESTRANHA A LIDE”; (b) “A POPRAD e
FC ora Agravantes são empresas legalmente constituídas que pertencem aos sócios
RENATA SILVA GOMES DE OLIVIERA e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
FILHO, esposa e filho do executado avalista no processo executivo que originou o
incabível procedimento de primeiro grau neste recurso totalmente impugnado, que face
a R. Decisão agrava arrestou e indisponibilizou bens de terceiros estranhos a lide
principal, pertencentes a ora agravantes e ativos imóveis e móveis com valor muito
superior ao suposto crédito executado”; (c) “(...) em que pese não terem sido
encontrados bens penhoráveis ou contas em nome do devedor, pessoa física, não restou
comprovado que o mesmo agiu com abuso, infringiu à lei, a fim de autorizar a
desconsideração inversa, pois como demostrado ao Juízo de piso o devedor (Marcos
Antonio) pois bens mais do que suficientes para garantir ou solver a sua obrigação”; (d)
“(...) o devedor MARCO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, pois bens mais do que
suficiente para garantir e satisfazer a obrigação na ação executiva, conforme se
comprova pela documentação inclusa referente a processo de inventario de seu pai -
ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA - já em fase final, em curso junto a
7a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, de
alto valor econômico, na qual figura como coerdeiro”; (e) “(...) a não existência de bens
ou a insolvência do devedor não são motivos suficientes para a decretação da
desconsideração nos termos do artigo 50 do Código Civil, como aceitar que no caso em
apreciação o devedor possui bens suficientes para garantia da execução, pode terceiros
alheios a tal dívida responderem patrimonialmente no polo passivo do processo
executivo” e (f) “(...) a sócia RENATA SILVA GOMES DE OLIVEIRA é quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
administra as empresas”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 302).
O agravado ofereceu resposta (fls. 305/317), insistindo
que: (a) o recurso não pode ser conhecido por falta de recolhimento de custas relativas
ao porte e remessa e retorno e pela falta de procuração da parte agravada; (b) “(...) a
sociedade é controlada por Marco Antônio Soares de Oliveira e sua mulher, Renata
Silva Gomes e Oliveira, sendo que o filho do casal foi colocado na titularidade da
maioria das cotas (maioria do capital) apenas com a finalidade de ocultar patrimônio
dos pais”; (b) “(...) o sócio menor Marco Antônio Soares de Oliveira Filho nasceu em
24/10/2002, ou seja, tinha apenas de anos de idade na época do ingresso na sociedade”;
(c) a sede da executada está vazia; (d) “(...) após o ingresso de sua esposa e seu filho na
referida sociedade, o Executado recebeu a outorga de procuração com poderes amplos e
gerais apara administrar e agir em nome da sociedade mediante instrumento público”;
(e) “ao colocar a sua esposa e filho menor como “laranjas” na sociedade, o executado
usufrui diretamente todo o patrimônio transferido para a sociedade, desvirtuando a
finalidade empresária da sociedade e levando uma vida na mais plena bonança e
burlando o direito de seus credores e (f) “(...) o imóvel que se destina à residência da
família foi adquirido pela empresa Poprad, em nítida manobra para ocultar patrimônio
penhorável. E, ainda, a empresa é proprietária de dezenas de carros milionários, em
nada referidos com a sua atividade principal, enquanto o executado acumula dívidas”.
Petição da parte agravante (fls. 365/367, 374/376 e
379/380).
A parte agravada apresentou cópia de procuração
outorgada a seu patrono (fls. 399).
Petição da parte agravante a fls. 402/403.
O MM Juízo da causa prestou informações (fls. 411/412).
Petição da parte agravante a fls. 414/416.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por Virtual
Vendor Fomento Mercantil Ltda contra Griffepetro Distribuidora de Petróleo Ltda e
Marco Antônio Gomes de Oliveira, lastreada em notas promissórias, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
recebimento do valor de R$138.116,80, para julho de 2004 (fls. 40/42).
A parte agravada credora ofereceu incidente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica (fls. 22/38).
Após manifestação da parte agravante (fls. 158/168), o
MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos (fls. 293/295):
“Vistos.
1 - O artigo 50 do Código Civil assim dispõe:
"Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica".
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e
tem sido admitida nas hipóteses em que a pessoa jurídica, com o escopo
de não responder por suas obrigações ou de prejudicar direitos,
transfere ou concentra seu patrimônio para a pessoa física.
Para desconsiderar a personalidade jurídica é necessária a existência, no
mínimo, de indícios veementes de fraude, má-fé ou simulações, com
uso da sociedade de forma ilícita, em favor dos sócios e em prejuízo
dos credores, o que precisa estar claro nos autos.
No caso presente, os elementos dos autos indicam que as sociedades
POPRAD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA e FC AGROPECUÁRIA
INDUSTRIAL LTDA foram criadas visando a permitir a perpetração
da fraude pelo executado MARCO ANTÔNIO SOARES DE
OLIVEIRA. Não é crível que figure como sócio de ambas as empresas
o filho do executado, à época com 10 (dez) anos de idade e que esse
detenha a maior parte das empresas enquanto seu genitor acumula
dívidas sem que o credor localize bens que possam satisfaze-la. Ainda
menos crível é o fato de que referidas empresas sejam proprietárias de
carros valiosíssimos, em nada referidos com sua atividade principal,
enquanto repita-se-, o executado acumule dívidas. O imóvel que se
destina à residência da família foi adquirido pela empresa Poprad, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
nítida manobra para ocultar a existência de patrimônio penhorável.
A alegação de que o executado possui "bens mais que suficientes para
garantir e satisfazer a obrigação na ação executiva" chega a ser risível,
pois este vem se furtando de todas as formas do pagamento da dívida, o
que ensejou o pedido de desconsideração inversa da personalidade
jurídica da empresa. Ora, se ele possui bens mais que suficientes,
porque não efetua a quitação do valor devido?
Por todos os motivos acima elencados, resta clara a legitimidade de
RENATA SILVA GOMES DE OLIVEIRA, bem como os fortes
indícios de fraude no desvio de patrimônio do executado. Ainda, nesse
contexto, não havendo um único indício da destinação lícita dos ativos
e patrimônios do executado, inafastável a conclusão de que houve
diluição patrimonial no intuito de fraudar a execução, em benefício das
empresas mencionadas, configurando-se confusão patrimonial.
Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, com fulcro no art. 50, do CC/02, e
DETERMINO a inclusão, no polo passivo da execução, das empresas
POPRAD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA e FC AGROPECUÁRIA
INDUSTRIAL LTDA.
Extraia-se cópia da presente decisão aos autos principais.
2 - Após, por ato ordinatório, naqueles autos, intime-se o Exequente,
para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 15
dias, apresentando planilha atualizada de débito e recolhendo as custas
para a prática do(s) ato(s) executivo(s) eventualmente requerido(s).
3 No tocante aos veículos, DETERMINO a retificação para a
modalidade TRANSFERÊNCIA, mantendo-se o bloqueio até quitação
integral da dívida.
Int”.
2. A pretensão recursal dos agravantes é de reforma da r.
decisão agravada para que “seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica destas sociedades empresárias Agravantes”.
3. Rejeita-se a preliminar de deserção do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
Nos termos do Provimento CSM no2090/2013, inexigível
o recolhimento pelo agravante da taxa de porte de remessa e retorno em agravo de
instrumento transmitido eletronicamente, ainda que o processo de origem tramite
fisicamente (papel).
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça:
(a) “Custas. Porte de remessa e retorno. Processo Eletrônico Desnecessidade de
recolhimento. Provimentos CSM no 2.090/13 e 2.195/14 (artigo 3o). Deserção não
configurada. Responsabilidade civil. Inscrição de nome em banco de dados de entidade
de proteção ao crédito. Ausência de qualquer comprovação. Fato constitutivo do direito
da autora não comprovado. Vulneração do disposto no artigo 333, I, do Código
de Processo Civil. Dever de indenizar afastado. Declaração de inexistência do débito
anotado. Pretensão desacolhida. Ação improcedente. Apelação do réu provida e recurso
da
autora
desprovido”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no1001446-43.2014.8.26.0224, rel. Des. José Reynaldo, j. 26/11/2014, o destaque não
consta do original) e (b) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO QUANTO
À PRELIMINAR DE DESERÇÃO O porte de remessa e retorno dos autos será
devido apenas quando houver a necessidade de traslado físico do processo, o que
não ocorre no agravo de instrumento interposto na forma digital, cuja transmissão
será feita eletronicamente Aplicação do Provimento CSM no 2.090/2013

Ausência de outros pontos que revelem omissão, contradição ou obscuridade. Embargos
acolhidos em parte, sem efeito modificativo” (11a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração no2106766-24.2015.8.26.0000, rel. Des. Walter Fonseca, j.
22/10/2015, o destaque não consta do original).
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso, por falta de peças obrigatórias para a instrução do apelo.
Reconhece-se que a falta da procuração outorgada pela
parte agravada, nos termos do art. 1.017, I, CPC/2015: (a) foi suprida pela sua
apresentação pela parte agravada a fls. 399/400; (b) também restou suprida pela
informação prestada pelo MM Juízo da causa (fls. 411/412) e (c) não acarretou prejuízo
à parte agravada, tendo em vista que esta ofereceu resposta ao recurso.
5. Desnecessária a intimação do Ministério Público para
oficiar neste feito, pois ausente alguma das hipóteses previstas no art. 178, CPC, sendo
certo que o fato das pessoas jurídicas agravantes possuírem como sócio menor púbere
não enseja a intervenção do parquet.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
Direito Processual Civil. Ausência de manifestação do Ministério Público.
Hipóteses de intervenção não ocorrentes. Vício na citação. Irregularidade que, acaso
existente, não causaria prejuízo.I Se o ato processual que se pretende viciado não
causa prejuízo algum às partes e atinge seu fim, não se declara a nulidade. II Agravo
de instrumento desprovido. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão denegatória de recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional. A agravante alega violação dos arts. 12, 231, 232, 246 e 247 do Código
de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta a nulidade do processo,
apontando vícios na citação e a falta de intervenção do Ministério Público, já que um
dos sócios da empresa era menor. Não prospera a irresignação. Impede a
admissibilidade do recurso a consideração de que não há nulidade no processo sem a
comprovação do prejuízo. No caso, os argumentos do agravante foram rebatidos,
com vantagem, pelo acórdão recorrido: "A existência de menor como cotista da
sociedade ré e agora executada não exigiria, ainda mais com a cominação de
nulidade de todo o processo, a intervenção de Representante do Ministério Público
no processo. A 'menor' não é parte e o seu interesse na sociedade é apenas indireto
e remoto, sabido que a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica da
sociedade. A vingar o raciocínio da apelante, todos os sócios deveriam ser citados
para a ação, sendo necessária também a intervenção do Ministério Público em
qualquer processo envolvendo pessoa jurídica, porque é sempre possível, e nunca
se sabe com antecedência, se existe cota ou ação pertencente a algum menor.
Quanto à citação do executado e sua intimação para cientificá-lo da penhora, foram
tentadas por todos os meios previstos na lei adjetiva (via postal , mandado e edital). Se
as diligências não se concretizaram satisfatoriamente foi porque o próprio apelante, nas
pessoas de suas representantes legais, tudo fez para dificultar o cumprimento.
Entretanto, ainda que irregularidade houvesse, o fato é que o executado se apresentou
em juízo, ofereceu embargos, exerceu amplamente o seu direito de defesa. Eventual
falha ou irregularidade teria ficado sanada, não havendo, portanto, justificativa para
pleitear nulidade de atos que se destinavam , exatamente, a levar ao conhecimento da
parte o início da execução e conceder-lhe a oportunidade de exercer aquele direito" (fl.
85). Assim sendo, constata-se que o aresto atacado foi proferido em conformidade com
a jurisprudência desta Corte, consoante exemplificam os seguintes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ART. 227 DO CPC. A
CITAÇÃO POR HORA CERTA PODE SER PROCEDIDA EM DATA POSTERIOR
AO DIA IMEDIATO A TERCEIRA VEZ QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA
PROCUROU O REU, DESDE QUE SE INTIME A QUALQUER PESSOA DA
FAMILIA, OU EM SUA FALTA A QUALQUER VIZINHO, INFORMANDO O DIA
EM QUE VOLTARA PARA CITAR. POR REGRA GERAL DO CODIGO DE
PROCESSO CIVIL NÃO SE DA VALOR A NULIDADE, SE DELA NÃO
RESULTOU PREJUIZO PARA AS PARTES, POIS ACEITO, SEM RESTRIÇÕES, O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
VELHO PRINCIPIO; 'PAS DE NULITTE SANS GRIEF'. POR ISSO, PARA QUE SE
DECLARE A NULIDADE, E NECESSARIO QUE A PARTE DEMONSTRE O
PREJUIZO QUE ELA LHE CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO" (Resp n.o
15307/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 1/9/1997). "PROCESSUAL
CIVIL - EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL NULIDADE INEXISTENTE -
AUSENCIA DE PREJUIZO - INTELIGENCIA DO ART. 249, PARAGRAFO 1., DO
CPC. I - PRINCIPIO ASSENTE E QUE SE DO ATO ACOIMADO DE VICIO NÃO
RESULTA EM GRAVAME PARA AS PARTES, TAL DEFEITO NÃO DEVE SER
IMPUGNADO ("PAS NULITE SANS GRIEF); MORMENTE QUANDO SE SABE
QUE, SE PORVENTURA EXISTISSE ALGUM PREJUIZO, APENAS A PARTE
ADVERSA CABERIA ARGUI-LO. HA DE SE CONSIDERAR QUE NÃO SE PODE
ANULAR O ATO QUE CUMPRIU SUA FINALIDADE, UMA VEZ QUE A
SISTEMATICA
PROCESSUAL
CONSAGRA
O
PRINCIPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, INSERTO NO ART. 244, DO MESMO
DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. II - RECURSO NÃO CONHECIDO"
(Resp. n.o 58.672/PR, Relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 5/8/1996).
"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE CITAÇÃO. PRAZO PARA DEFESA. ART.
225, VI, CPC. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. - PELO
SISTEMA DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 225, E OBRIGATORIO
CONSTAR
DO
MANDADO
CITATORIO
O
PRAZO
PARA
DEFESA.
ENTRETANTO, TENDO A RE APRESENTADO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO,
NÃO SE DECLARA TAL NULIDADE OBSEQUIO AO PRINCIPIO 'PAS DE
NULLITE SANS GRIEF', CONSIDERANDO-SE SANADO O VICIO" (AGA n.o
45.107/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 9/5/1994). Logo, é
inviável o recurso especial, segundo dispõe a Súmula n.o 83 desta Corte. Posto isso,
nego provimento ao agravo” (AG 416559/MG, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, data
da publicação: 04/02/2002, o destaque não consta do original).
6. Quanto aos pedidos de redução da penhora e retirada
da averbação de indisponibilidade de bens, o recurso não pode ser conhecido.
6.1. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de Assis:
“Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem, no mínimo,
a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não controvérsia das
partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício. Também no agravo,
portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas perspectivas diferentes, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
complementares: quanto à extensão, cumpre definir se o pronunciamento o órgão ad
quem cobrirá área idêntica àquela decidida no órgão a quo; quanto à profundidade,
urge estabelecer as questões que, haja ou não impugnação do agravante, devem ser
examinadas e julgadas pelo órgão ad quem. (...) A cognição do órgão ad quem ficará,
em princípio, limitada à questão impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as
ressalvas decorrentes do conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual
dos Recursos", RT, 2007, SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do
original); e (b) o julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz:
"EMENTA Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da petição
inicial. Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de instrumento.
Possibilidade de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em supressão de
instância a análise pelo Tribunal de matéria de ordem pública invocada em
preliminar de agravo de instrumento. - As questões de ordem pública devem ser
reconhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Recurso
provido. DECISÃO (...) Relatado o processo, decide-se. (...) b) Da apreciação de
matéria de ordem pública - art. 267, § 3o do CPC O STJ já pacificou entendimento no
sentido de reconhecer a possibilidade de apreciação, de ofício, das matérias de ordem
pública, tanto no primeiro grau como no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste
sentido, o Resp 598200, da relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 01.07.2004;
o AGA 446135, de minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp 285402, da
relatoria do i. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de 07.05.2001. Assim, o
efeito devolutivo do agravo de instrumento não se restringe aos fundamentos da
decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem. Ademais, na hipótese
em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de matéria de ordem pública
pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou a prestação jurisdicional ao
argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da petição inicial como preliminares do
agravo de instrumento interposto. Quanto ao argumento apresentado no acórdão
recorrido de que a apreciação das questões em segundo grau de jurisdição
implicaria em supressão de instância, este não deve subsistir, pois, ao deferir a
antecipação de tutela, o i. juiz ultrapassou qualquer óbice processual, tendo,
portanto, implicitamente entendido que não havia inépcia da inicial ou
ilegitimidade de parte. Com isso, fica prejudicada a discussão das demais questões
suscitadas no presente recurso especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do
CPC, conheço em parte do recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular
o acórdão recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que
analise as preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp
575862/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do
original).
6.2. Os pedidos de redução da penhora e retirada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
averbação de indisponibilidade de bens não foram apreciados, nem envolvem questão
resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na
espécie, de ofício, visto que estranhos ao r. ato judicial impugnado.
7. Mantém-se a r. decisão agravada.
7.1. Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da
sociedade, senão nos casos previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795).
“Pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica,
o juiz está autorizado a ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica sempre que
esta é manipulada na realização de fraudes. Os pressupostos escolhidos pelo Código
Civil para a desconsideração da personalidade jurídica são o desvio de finalidade e a
confusão patrimonial (CC, art. 50).” (Fábio Ulhoa Coelho, “Curso de Direito Civil
Parte Geral”, vol. 1., 4a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 258).
Quanto à desconstituição da personalidade jurídica, adota-
se a orientação de Carlos Roberto Gonçalves: “Mas como ressalta Fábio Ulhoa Coelho,
“ela (refere-se à confusão patrimonial) não exaure todas as hipóteses em que cabe a
desconsideração, na medida em que nem todas as fraudes traduzem confusão
patrimonial”. Assiste razão ao mencionado autor quando, na seqüência, sustenta que a
formulação objetiva da teoria da desconsideração deve ser adotada “como o critério para
circunscrever a moldura de situações em que cabe aplicá-la, ou seja, ela é a mais
ajustada à teoria da desconsideração. A formulação objetiva, por sua vez, deve auxiliar
na facilitação da prova pelo demandante. Quer dizer, deve-se presumir a fraude na
manipulação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica se demonstrada a confusão
entre os patrimônios dela e de um ou mais de seus integrantes, mas não se deve deixar
de desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, somente porque o demandado
demonstrou ser inexistente qualquer tipo de confusão patrimonial, se caracterizada, por
outro modo, a fraude. Nessa linha, têm os tribunais determinado a desconsideração da
personalidade jurídica nos casos em que a promiscuidade patrimonial é demonstrada,
autorizando a penhora de bem dos sócios, pois trata de eloqüente indicativo de fraude. É
possível reconhecer-se o abuso da personalidade jurídica, e aplicar a disregard doctrine,
no processo de execução, sem necessidade de processo autônomo, quando não
encontrados bens do devedor e estiverem presentes os pressupostos que autorizam a sua
invocação, requerendo-se a penhora diretamente em bens do sócio (ou da sociedade, em
caso de desconsideração inversa). O redirecionamento da ação exige, contudo, citação
do novo executado, se não participou da lide.” (“Direito Civil Brasileiro Parte Geral”,
vol. I, 6a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 217/218).
7.2. A desconsideração de personalidade jurídica relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
responsabilidade contratual de natureza civil é regulada pelo disposto no art. 50, do CC,
que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula
435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades
decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: “DECISÃO (...) É o relatório. Decido. (...) Primeiro, do teor exposto, tem-se
claramente prequestionada a normatividade do art. 50 do CC, não prosperando a
insurgência traçada nas contrarrazões, pelo ora recorrido, quanto à ausência de
prequestionamento. Isso porque, no momento em que o Tribunal local acatou a
desconsideração da personalidade jurídica, somente pode tê-lo feito com fulcro no
art. 50 do CC, norma que disciplina o tema, impondo a este Tribunal Superior,
uma vez arguida a contrariedade ao seu disposto, pelo recorrente, sua análise em
sede de recurso especial. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por
escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do
que dispõe o art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria
sociedade e/ou com prejuízos a terceiros. Confira-se o teor do dispositivo legal: Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica. Na espécie, o raciocínio adotado pelo Tribunal local, com
remissão ao teor da Súmula 435/STJ, é afeta à teoria menor da desconsideração,
incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do
consumidor. No caso, em que se tratam de relações jurídicas de natureza civil, o
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de
abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do
desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial
(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial
entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas). A mera demonstração de insolvência da pessoa
jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta
comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, a jurisprudência sólida desta Casa, na parte que interessa: [...] Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos
sócios. Código de Defesa do Consumidor. [...] - A teoria maior da desconsideração,
regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas
obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração
de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração
de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da
desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no
Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa
jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem
conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz
de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores
da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações
de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC,
porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos
requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a
mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos. (REsp
279.273/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 4/12/2003, DJ 29/3/2004, p. 230)
Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução de título judicial.
Inexistência de bens de propriedade da empresa executada. Desconsideração da
personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação
da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de
endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de
satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos suficientes
para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no
ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que
consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva
quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais,
somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado
o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado
pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria
Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo
dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
Recurso especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica
da recorrente. (REsp 970.635/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 10/11/2009, DJe 1/12/2009) RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO -
MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO -
NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA IMUTABILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA-
PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. [...] II - A
responsabilização dos administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa
jurídica, em regra, não encontra amparo tão-somente na mera demonstração de
insolvência para o cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do
desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão
patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos haveres
de diversas pessoas jurídicas; [...] (REsp 1.200.850/SP, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 4/11/2010, DJe 22/11/2010) CIVIL E
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAUTELAR. ARRESTO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. "Nos termos do Código Civil,
para haver a desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias
devem, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade
ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os
quais a medida torna-se incabível." (REsp 1.098.712/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, unânime, DJe: 04/08/2010). II. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1.190.932/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, julgado em 16/9/2010, DJe 1/10/2010) Por pertinente, citem-se, ainda, os
seguintes enunciados das Jornadas de Direito Civil: Enunciado n. 7/ I JC: "Só se
aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato
irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam
incorrido." Enunciado n. 146/III JC: "Nas relações civil, interpretam-se
restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica
previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial). (Este
enunciado não prejudica o Enunciado n. 7)" Enunciado 282/ IV JC: "O
encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para
caracterizar abuso da personalidade jurídica." Na espécie, o Tribunal fincou
expressamente os fundamentos adotados para a desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
jurídicas, nos seguintes termos: Tais vicissitudes concretas dizem respeito à
caracterização irregular da pessoa jurídica (empresa executada) e, ainda, à
inexistência de valores passíveis de constrição judicial. Tem-se, pois, que, em seus
fundamentos, o Tribunal local não registrou nenhuma das hipóteses previstas no
art. 50 do CC, para tornar cabível a desconsideração da personalidade jurídica,
centrando sua convicção na insolvência e no encerramento irregular da sociedade
empresária. Como visto, o entendimento adotado está completamente dissociado
da pacífica jurisprudência desta Casa, pelo que há ser reformado. Ante todo o
exposto, com fulcro no art. 544, § 4o, II, "c", do CPC, conheço do agravo para dar
provimento ao recurso especial, a fim de afastar a desconsideração da
personalidade jurídica arguida, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.” (AREsp 283238/RS, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
02/10/2013, o destaque não consta do original).
7.3. Conforme a orientação do Eg. STJ, a desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil nas
causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, caso dos
autos, a mera insolvência com demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa
jurídica ou de respectiva dissolução irregular sem a devida baixa na Junta Comercial,
com alteração de razão social e de seu endereço não podem ser considerados
isoladamente como fatos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica,
visto que o requisito indispensável é a comprovação da má-fé dos sócios, a confusão
patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC/2002.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site:
(a) do Eg. STJ: (a.1) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE. PREJUÍZO
NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO DO FEITO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
INAPLICABILIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS DO CPC/2015. QUESTÃO
VENTILADA APENAS NO VOTO VENCIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO
PREQUESTIONAMENTO. DIREITO NÃO PREJUDICADO. NÃO INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO 435/STJ. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
EMPRESA.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
À
APLICAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, é dispensável a publicação do voto
divergente quando não for admitida a oposição de embargos infringentes, tendo em
vista a não ocorrência de prejuízo à parte recorrente. 2. Esclareça-se, que, à época do
julgamento do feito, ainda não vigia o CPC/2015, não havendo que se falar, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
em aplicação do art. 941, § 3o, do referido código. 3. De qualquer sorte, a questão
ventilada apenas no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento, nos
termos do Enunciado n. 320 da Súmula desta Corte Superior, o que afasta, por
conseguinte, a alegação da parte de que seu direito ao prequestionamento estaria
prejudicado pela ausência de publicação do voto divergente. 4. A incidência do
enunciado n. 435 da Súmula do STJ restringe-se à execução fiscal realizada à luz
de preceitos do Código Tributário Nacional. 5. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa
jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta
comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica"
(AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). 6. Agravo interno desprovido” (STJ-3a Turma, AgInt no
AREsp 1204607/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/03/2018, DJe 02/04/2018,
o
destaque
não
consta
do
original);
(a.2.)
“RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CPC/2015.
PROCEDIMENTO
PARA
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
A
INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA
COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua
anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites,
a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a
declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume
para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e
regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de
inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de
crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo
de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros
(arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não
inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases
de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito
admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o
mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da
desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de
direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do
procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a
natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental
proposto pelo diploma processual. 6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao
processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 7. A
inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a
instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer
requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica
da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso
especial provido.” (STJ-4a Turma, REsp 1729554/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
08/05/2018, DJe 06/06/2018, o destaque não consta do original); e (a.3) “RECURSO
ESPECIAL - NEGATIVAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO
VERIFICAÇÃO - MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA QUE TRANSITOU
EM JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA IMUTABILIDADE -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA
FÁTICA-PROBATÓRIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
IMPROVIDO. I- Sobre a norma jurídica concreta, inserida na parte dispositiva da
sentença, que decide a pretensão, é que recairá o efeito da imutabilidade, inerente à
coisa julgada. Enquanto nos embargos de terceiro discutiu-se a licitude ou não de uma
constrição judicial sobre determinados bens dos sócios, na qualidade de terceiros, na
execução do julgado, em sede de agravo de instrumento, controverte-se sobre a
legitimidade destes em responderem com seus bens, indistintamente, pelo débito
reconhecido judicialmente; II - A responsabilização dos administradores e sócios
pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão-
somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento de suas
obrigações (Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica). Faz-se
necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do desvio de finalidade (este
compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial
(esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos
haveres de diversas pessoas jurídicas); III - O Tribunal de origem, estribado nos
elementos probatórios reunidos nos autos, consignou que as cisões, a primeira operada
em 1991 e a segunda ocorrida em 1995, que ensejaram a criação das sociedades Tiptur e
Lana, respectivamente, com substancial reversão patrimonial para estas, nas quais
figuraram como sócios os próprios recorrentes (na primeira) e pessoas do mesmo núcleo
familiar (na segunda), encontram-se intrinsecamente relacionadas, tendo por propósito
comum obstar, por meio de diluição patrimonial, o pagamento do débito exeqüendo.
Nos dizeres do Tribunal de origem: "Restaram demonstrados os estratagemas do grupo
familiar Abi Chedid para dissipar o patrimônio da devedora Ensatur, ora agravada"; IV -
Vê-se que, além das razões recursais prenderem-se a uma perspectiva de reexame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
matéria de fato e prova, providência inadmissível na via eleita, o desfecho conferido
pelo Tribunal de origem à moldura fática delineada, imutável nesta via, afigura-se
escorreita; V - Recurso Especial improvido.” (STJ-3at Turma, REsp 1200850/SP, rel.
Min. Massumi Uyeda, v.u., j. 04/11/2010, DJe 22/11/2010, o destaque não consta do
original); e (a.3) “Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução de título
judicial. Inexistência de bens de propriedade da empresa executada. Desconsideração da
personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da
Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço
da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o
crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no
ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a
Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. -
Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a
desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de
finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva
da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso
especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da
recorrente.” (STJ-3a Turma, REsp 970635/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
10/11/2009, DJe 01/12/2009 RB vol. 554 p. 29 REVJUR vol. 386 p. 163, o destaque
não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Execução de título
extrajudicial - Prevenção - Alegação de prevenção da 17a Câmara de Direito Privado
por ter julgado primitivo agravo de instrumento - Prevenção inexistente -
Desembargador com visto nos autos sem mais assento na 17a Câmara - Cessação da
aludida Câmara (art. 226, § 2o, do anterior regimento do TJSP) - Prevenção rejeitada.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA -
Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu a expedição de mandado de
penhora no rosto dos autos de inventário de ex-sócia da empresa executada - Alegação
de Ilegitimidade de parte - Desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada para alcançar seus sócios - Fraude e desvio de finalidade da executada
não demonstrada, sendo insuficiente a alegação de ausência de outros bens
penhoráveis ou encerramento das atividades - Desconsideração da personalidade
jurídica que demanda prova a respeito (art. 50 do CC) - Decisão reformada para
afastar a desconsideração da personalidade jurídica em face do espólio agravante -
Agravo provido. Agravo de Instrumento provido” (20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 990.10.131413-4, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
31.05.2010, o destaque não consta do original); e (b.2) “Execução de título extrajudicial
- Alegação de desvio de finalidade como fundamento para o pedido de desconsideração
- Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada para alcançar seus sócios - Fraude e desvio de finalidade da agravada não
demonstrada, sendo insuficiente a alegação de alteração da razão e objeto social da
agravada - Desconsideração da personalidade jurídica que demanda prova a respeito
(art. 50 do CC) - Decisão mantida - Agravo negado. Voto: “E a simples alteração da
razão e objeto social pela empresa devedora, não denota, por si só, a prática de
atos fraudulentos, com excesso de poderes, infração da lei ou contrato social, a
ensejar a aplicação da disregard doctrine, que como dito, não deve ser utilizada de
forma indistinta, mas apenas em circunstâncias especiais, após a perquirição cautelosa
acerca de sua utilidade e necessidade em cada caso concreto”” (20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 9003630-33.2008.8.26.0000, rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 15.04.2008, o destaque não consta do original).
7.4. Admissível a desconsideração da personalidade
jurídica de empresa que integra grupo econômico, quando verificada a existência de
confusão patrimonial.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “RECURSO
ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS
AUTORIZADORES. SÚMULA N° 7/STJ. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO
AFASTADA. EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO VERIFICADO.
OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N° 98/STJ. 1. Reconhecido o grupo
econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a
personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra,
inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Rever a
conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula n° 7/STJ. 2. A falta de
citação da empresa cuja personalidade foi desconsiderada, por si só, não induz nulidade,
capaz de ser reconhecida apenas nos casos de efetivo prejuízo ao exercício da defesa,
inexistente na hipótese. 3. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido” (3a T,
REsp 1253383 / MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.06.2012, DJe
05.10.2012, o destaque não consta do original); (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. EMPRESAS PERTENCENTES AO
MESMO GRUPO ECONÔMICO. DIVISÃO MERAMENTE FORMAL. CITAÇÃO
DAS DEMAIS EMPRESAS. DISPENSA. RECONHECIMENTO DE QUE, NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
PRÁTICA, SE TRATAVA DO MESMO ORGANISMO EMPRESARIAL. 1. A
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC deve ser afastada, porquanto deduzida de forma
genérica no recurso, sem a indicação dos pontos acerca dos quais deveria o acórdão ter-
se manifestado. No particular, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A tese de que os
executados não foram intimados a falar sobre os documentos que deram ensejo à
constrição patrimonial não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 3. A confusão patrimonial
existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e outras conglomeradas
pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese de ser
meramente formal a divisão societária entre empresas conjugadas. Precedentes. 4.
A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um
processo incidente. No caso, o reconhecimento da confusão patrimonial é
absolutamente contraditório com a pretendida citação das demais sociedades, pois, ou
bem se determina a citação de todas as empresas atingidas pela penhora, ou bem se
reconhece a confusão patrimonial e se afirma que se trata, na prática, de pessoa jurídica
única, bastando, por isso, uma única citação. Havendo reconhecimento da confusão,
descabe a segunda providência. 5. Ademais, o recurso foi interposto exatamente pelos
devedores que foram citados no processo de execução, circunstância que também afasta
a pretensão recursal. 6. Não obstante a controvérsia tenha se instalado anteriormente à
Lei n. 11.382/2006, é evidente a frustração da execução do crédito em razão da
ineficácia de outros meios de constrição patrimonial, de modo que é cabível a penhora
on line sobre os ativos financeiros do devedor. 7. Recurso especial não provido” (4a T,
REsp 907915 / SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2011, DJe 27.06.2011,
RDDP vol. 102 p. 151, o destaque não consta do original) e (c) “DIREITO CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
RESERVADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Refoge à competência do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso especial, o exame de suposta afronta a dispositivo
constitucional, por se tratar de matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 102, III, da Constituição da República. 2. O afastamento, pelo Tribunal
de origem, da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da parte
recorrida, em face da revaloração das provas dos autos, não importa em cerceamento de
defesa, mormente quando tal decisão não se baseou em ausência de prova, mas no
entendimento de que os pressupostos autorizativos de tal medida não se encontrariam
presentes. 3. A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos
econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e
com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas
do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e,
ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e
má-fé com prejuízo a credores. 4. Tendo o Tribunal a quo, com base no conjunto
probatório dos autos, firmado a compreensão no sentido de que não estariam presentes
os pressupostos para aplicação da disregard doctrine, rever tal entendimento demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedente
do STJ. 5. Inexistência de dissídio jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido e
improvido” (5a T, REsp 968564 / RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.12.2008,
DJe 02/03/2009, o destaque não consta do original).
7.5. No caso dos autos, conforme se verifica do pedido
formulado pelo credor de desconsideração inversa da personalidade jurídica (fls. 22/38),
a pretensão foi lastreada em alegações de que: (a) figuram como sócios das pessoas
jurídicas que se pretende incluir no polo passivo, o cônjuge e o filho do executado
Marco Antônio Soares de Oliveira, respectivamente, Renata Silva Gomes de Oliveira e
Marco Antônio Soares de Oliveira Filho; (b) o filho do casal recebeu cotas sociais e
integralizou bens de elevado valor quando ainda era menor impúbere; (c) o executado
possui procuração com amplos poderes para administrar e gerir os bens de Poprad RJ
Participações Ltda e FC Agropecuária Industrial Ltda e (d) os fatos narrados
evidenciam o uso das referidas pessoas jurídicas para a ocultação de bens de Marco
Antônio Soares de Oliveira, em verdadeira configuração de grupo econômico.
Das alegações das partes e da prova constante dos autos,
verifica-se a existência de grupo econômico entre as agravantes e o executado Marco
Antônio Soares de Oliveira, em situação reveladora de fraude, como bem aduzindo pela
parte credora agravada, o que autoriza a desconsideração inversa da personalidade
jurídica do executado, para determinar a sua inclusão no polo passivo, em razão da
existência de confusão patrimonial entre elas, e não demonstrada a existência de bens
dos executados para garantir a execução, ante as pesquisas infrutíferas na busca de bens
passíveis de penhora e da falta de indicação concreta de bens para satisfação do débito,
ainda que tenha sido alegado que o devedor pessoa física é herdeiro.
Quanto a esta questão, ausente argumento hábil da parte
agravante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido e, para evitar inútil
tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação do r. ato
judicial recorrido, muito bem lançado pela MM Juíza de Direito, Dra. Cristiane Vieira,
como razão de decidir, supra transcrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo de Instrumento no 2250704-38.2019.8.26.0000
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quanto,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio
de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do
original).
Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso.
Observa-se que o entendimento supra restou inalterado
com o advento da LF 13.874, de 2019, que alterou a redação do art. 50, CC.
8. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator